Tribunal: CARF
Processo: 11020.903292/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903292/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.418 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
MECANICA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
É dever do contribuinte comprovar nos autos o direito creditório invocado em
pedido de compensação, quando existe despacho decisório indicando que não
foi identificado o crédito pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 11020.903288/2012-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:. Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1302-004.415, de 12 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Como se observa do Despacho Decisório, emitido pela DRF em Caxias do Sul , o
pedido de compensação transmitido pelo contribuinte não foi homologado, uma vez que “a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903292/2012-64
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.418 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903292/2012-64

quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP”.
O crédito indicado no pedido de compensação seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IRRF (Código de Receita 0561), decorrente de recolhimento com Darf
efetuado no período e valores em questão.
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou extensa Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, (i) a nulidade do despacho decisório, por ausência de
fundamentação e por “desvio de finalidade”. No mérito, além de ter feito pedido para juntada
posterior de documentos, com base no princípio da Verdade Material, pugnou pela (ii)
“Inaplicabilidade da Multa em Face do Princípio do Não Confisco, da Razoabilidade e da
Proporcionalidade” e pela (iii) “Inaplicabilidade da Taxa Selic”.
Quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, o Recorrente não
juntou nenhum documento, tampouco defendeu seu direito creditório. A irresignação ficou
centrada, como mencionado, em supostos vícios do despacho decisório e na aplicação da
legislação em vigor.
Em julgamento realizado, a autoridade julgadora de primeira instância decidiu
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, refutando todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte.
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente argumentou apenas pela
possibilidade de apresentação de documentos a qualquer momento do processo administrativo e,
no mérito, se insurgiu novamente quanto a penalidade aplicada e quanto à aplicação da Taxa
SELIC para correção dos débitos que pretendia quitar com o pedido de compensação
apresentado.
O contribuinte não apresentou qualquer documento nos autos. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.415, de 12 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do
julgamento no dia 09/05/2018 (AR de fls. 78), apresentando seu Recurso
Voluntário em 07/06/2018, conforme comprovante de fls. 80, ou seja, o
Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de 30 dias, como fixado
no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso
Voluntário deve ser conhecido e analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.418 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903292/2012-64

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
DAS SÚMULAS CARF.
Como demonstrado acima, no Recurso Voluntário apresentado, o
Recorrente não defende o seu direito creditório em nenhum momento,
tampouco junta aos autos qualquer documento capaz de comprovar o
crédito indicado no pedido de compensação.
No tópico intitulado “Verdade Material”, o contribuinte colaciona ao
apelo trabalho de doutrinadores consagrados, alegando a possibilidade de
se apresentar documentos em qualquer fase do processo, mas não diz
quais seriam esses documentos.
Ao final, nos pedidos, sem qualquer concatenação com o que restou
arguido no curso do seu Recurso Voluntário, o Recorrente pugna pelo
reconhecimento da nulidade da decisão de primeira instância e, se esta
nulidade for superada, requer a procedência do apelo, “em observância
do princípio da Verdade Material”.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o
entendimento de que o processo administrativo fiscal é delineado por
diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador
deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões
injustas ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de
James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais. (grifou-se). (MARINS, James. Direito
Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética,
2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a
verdade e, portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova
carreada nos autos. É permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao
contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar restrito ao que
foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos
os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo
é esclarecer a ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de
modo a legitimar os atos da autoridade administrativa, em especial
quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.418 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903292/2012-64

Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido
de que o processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como
norte a verdade material para solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO
- ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito
creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração. Recurso provido. (Número do Recurso:
150652 - Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo: 13877.000442/2002-69
– Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido. (Número do Recurso: 157222 - Primeira Câmara - Número
do Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 -
Acórdão 101-96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a
Delegacia de Julgamento em Brasília poderia, de ofício,
independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências
para aferir autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a
orientação do artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que
rege o processo administrativo federal é de que deve a Administração
Pública se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
autenticidade das declarações dos contribuintes.
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em
alguns casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder
de vista que é dever do contribuinte a comprovação das suas alegações, o
que impõe a apresentação de argumentos e, em especial, documentos que
possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente além de não trazer
qualquer documento para defender seu direito creditório, não apresentou
em seus apelos – Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário
– nenhum argumento para justificar e comprovar a existência do crédito
indicado no pedido de compensação.
Entende-se, no presente caso, que caberia ao Recorrente demonstrar e
comprovar o seu direito creditório, em um mínimo esforço probatório,
para o julgador pudesse buscar, se fosse o caso, a Verdade Material. Não
se pode admitir, reitere-se, que, com base neste princípio, o contribuinte
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.418 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903292/2012-64

se furte da obrigação de comprovar as suas alegações e até mesmo de
apresentar estas ao julgador.
Por outro lado, no que tange aos argumentos lançados no Recurso
Voluntário quanto à inaplicabilidade da multa de mora, por ter esta
caráter supostamente confiscatório, ser irrazoável e desproporcional,
também não se pode dar guarida ao contribuinte.
Com toda vênia, parece que o Recorrente se olvidou que o processo
administrativo não é o âmbito correto para discussões desta natureza,
uma vez que, como sabido, é defeso ao CARF afastar aplicação de lei em
vigor, por supostos vícios constitucionais ainda não definitivamente
julgados pelo Poder Judiciário. Esta é, inclusive, a orientação da Súmula
CARF no 02, que tem a seguinte redação: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por fim, também não assiste razão ao Recorrente quando pugna pela não
aplicação da Taxa SELIC para a correção dos débitos indicados no
pedido de compensação em análise.
Neste sentido, a súmula CARF no 04 é bem clara quando afirma que “A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital